Tribunal: TJES
Processo: 0004491-82.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004491-82.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO

APELADO: EXTFIRE EQUIPAMENTOS E SISTEMA CONTRA INCENDIO E PANICO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PARCIAL INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA. IRREGULARIDADES PARCIALMENTE SANADAS. RECONVENÇÃO. ABATIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA CONTRATANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O

inadimplemento contratual se deu por conduta da própria empresa, que não realizou integralmente o objeto do contrato, qual seja a prestação de serviços e disponibilização de materiais para adequação de projeto aprovado junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo,
por meio
do processo nº 18377-001, o qual é parte integrante do contrato, inclusive.
2.
Quanto aos itens pendentes, conforme bem destacou o magistrado de primeiro grau, o Corpo de Bombeiros apontou que seria necessário o valor de R$ 1.457,20 (um mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos) para a devida correção. Além disso, o valor de R$ 61,51 referente ao pressostato reinstalado pela apelante também deverá ser abatido do montante total.
3.
Quanto ao valor da mão de obra necessária para a realização das regularizações, o magistrado destacou que tal análise seria feita em sede de liquidação, tendo em vista que não ficou demonstrado nos autos que a importância de R$ 39.058,19 desembolsada pela apelante seria necessária para regularizar as pendências encontradas pelo Corpo de Bombeiros.
4.
Por fim, a apelante sustenta que
houve significativo inadimplemento contratual por parte da apelada, mediante o descumprimento das normas técnicas da ABNT e do Ministério do Trabalho.
No entanto, o laudo pericial e o Corpo de Bombeiros não encontraram as mencionadas irregularidades.
5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004491-82.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO

Advogados do(a) APELANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A
APELADO: EXTFIRE EQUIPAMENTOS E SISTEMA CONTRA INCENDIO E PANICO LTDA

Advogado do(a) APELADO: FELIPE MORAIS MATTA - ES12605-A

VOTO

Na origem,
Extfire Equipamentos e Sistema contra incêndio e pânico LTDA ajuizou ação de cobrança contra Etelvina Abreu do Valle Ribeiro sustentando que firmaram contrato em 28/08/2014 de prestação de serviços para adequação das exigências do Corpo de Bombeiro Militar quanto aos equipamentos de prevenção e combate a incêndio nas instalações do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Serra, de titularidade da requerida.

Afirmou que o contrato abrangia o fornecimento de equipamentos e mão de obra, com preço ajustado em R$ 49.000,00 que seriam pagos em duas parcelas, sendo a primeira no ato de assinatura do contrato e a segunda após cinco dias da finalização dos serviços.

Continuou narrando que executou o objeto do contrato dentro dos padrões estabelecidos pela contratante, sob a supervisão do Sr. Bruno do Vale Couto Teixeira, o qual determinava as condições da realização do ato, bem como realizava alterações no projeto original, acarretando o atraso da conclusão da obra. A conclusão do serviço ocorreu em 13/01/2015, sendo enviado à requerida notificação para o pagamento da segunda parcela. Contudo, ela afirmou que aguardaria o relatório de engenheiro para adotar as providências cabíveis, vez que o serviço não teria sido prestado da forma devida.

Em razão da alegação de atraso e eventuais descumprimentos do avençado, as partes firmaram, na data de 21/01/2015, um termo de ajusta de conduta, no qual a empresa se comprometeu a sanar algumas desconformidades existentes no serviço prestado, e o saldo remanescente seria quitado após a regularização e posterior aprovação dos serviços pelo Corpo de Bombeiros. Todavia, alegou que mesmo após o cumprimento das obrigações a requerida se negou a receber o documento de quitação e emitiu novo relatório de pendências, ocasião em que exigiu a regularização dos serviços.

Em reconvenção, por outro lado, Etelvina Abreu do Valle Ribeiro sustentou que, considerando o custo de R$ 39.058,19 que despendeu para a adequação e correção da obra, é necessário realizar o abatimento do valor ainda devido (R$ 24.500,00), bem como o valor referente à instalação do alarme (R$ 3.248,00). Ainda que realizados o abatimento, alegou que empresa será devedora da importância de R$ 11.247,19, bem como de multa contratual no importe de R$ 2.450,00.

Pois bem.

A cláusula primeira do contrato de prestação de serviços (fls. 27/30v) previu o objeto da contratação, qual seja:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a
prestação dos seguintes serviços e os materiais necessários à sua extensão
, visando
adequação de projeto
aprovado junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, através do processo nº 18377-001, em 16/06/2014, que é parte integrante deste contrato: [...].

Após a correção de algumas inconsistências verificadas pelo engenheiro de confiança da apelante, a execução dos serviços passou por nova vistoria, sendo constatada as irregularidades apontadas na notificação juntada pela empresa às fls. 66/79. Assim, o pagamento do saldo remanescente ficou condicionado à aprovação da obra pelo Corpo de Bombeiros Militar e pelo engenheiro.

No primeiro laudo pericial (fls. 430/499 e 501/502), o perito destacou que:

“
[...]

Resposta: Na ocasião de nossa vistoria constatamos que as instalações de segurança contra incêndio e pânico estão de acordo com o projeto aprovado no Corpo de Bombeiros e com as normas da ABNT. Porém, as partes afirmam que vários itens foram realizados individualmente pelas mesmas, não sendo possível atualmente identificar o responsável por cada item.

[...]

Resposta: Na ocasião de nossa vistoria o sistema de alarme estava funcionando e atendendo às normas técnicas e o projeto aprovado. Porém, quanto a quem executou, estamos impossibilitados de fazer tal afirmação, uma vez que consta no documento às fls. 208/209 dos autos, do Corpo de Bombeiros, pendências na data de 11/02/2005 que incluem o sistema de alarme.

[...]

Resposta: [...] consta no documento às fls. 208/209 dos autos, do Corpo de Bombeiros, pendências na data de 11/02/2015 que incluem o Sistema Central de Comando para Luminária de Emergência.

[...]

Resposta: [...] consta [...] pendências na data de 11/02/2015 que incluem o Sistema de detecção de fumaça.

[...]

Resposta: consta [...] pendências na data de 11/02/2015 que incluem o Sistema de SPDA.

3.2. Quesitos do Requerido (fls. 169/172).

[...]

2) Queira o Sr. Perito informar se as intervenções feitas pela Autora, retratadas no termo de entrega de obra de 09/02/2015 (fls. 81/94) atenderam todas as especificações do referido projeto executivo?

Resposta: Não, conforme relatório de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do ES (CBMES), datado de 11/02/2015, fls. 208/210 dos autos.

3) Queira o Sr. Perito informar se as intervenções feitas pela Autora, retratadas no termo de entrega de obra de 09/02/2015 (fls. 81/94) atenderam todas normas técnicas do Corpo de Bombeiros Militar, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e as normas da ABNT?

Resposta: Não, conforme relatório de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do ES (CBMES), datado de 11/02/2015, fls. 208/210 dos autos.

4) Queira o Sr. Perito informar se as intervenções feitas pela Autora, retratadas no termo de entrega de obra de 09/02/2015 (fls. 81/94) indicam a instalação do Sistema de Hidrantes e Mangotinhos em conformidade com as rotas previstas no projeto executivo, bem como a instalação da bomba do sistema de incêndio em conformidade geométrica com tal projeto?

Resposta: Não, conforme relatório de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do ES (CBMES), datado de 11/02/2015, fls. 208/210 dos autos.

5) Queira o Sr. Perito informar se as intervenções feitas pela Autora, retratadas no termo de entrega de obra de 09/02/2015 (fls. 81/94) demonstram a instalação de dispositivo pressostato usado e reaproveitado para o sistema de incêndio?

Resposta: Não consta do relatório de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do ES (CBMES), datado de 11/02/2015, fls. 208/210 dos autos.

7) Queira o Sr. Perito informar se as intervenções feitas pela Autora, retratadas no termo de entrega de obra de 09/02/2015 (fls. 81/94) evidenciam a instalação do duto de limpeza da caixa d’água, conforme previsto na planta PC001CAR004-R01?

Resposta: Não consta como pendente no relatório de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do ES (CBMES), datado de 11/02/2015, fls. 208/210 dos autos.

8) Queira o Sr. Perito informar se na caixa d’água do Sistema de Proteção Contra Incêndio existem vestígios de reparos decorrentes de vazamentos?

Resposta: Na vistoria realizada por nós, em 30/05/2017, não constatamos tais reparos.

9) Queira o Sr. Perito informar se as intervenções feitas pela Autora, retratadas no termo de entrega de obra de 09/02/2015 (fls. 81/94) demonstram existir conformidade do painel elétrico da bomba de incêndio em com as normas da ABNT e com a NR-10?

Resposta: Não consta como pendente no relatório de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do ES (CBMES), datado de 11/02/2015, fls. 208/210 dos autos.

Já no segundo laudo pericial (fls. 536/562, 580/586 e 594/596), consta a seguinte conclusão:

“
[...]

Portanto, mediante o supracitado, constatou-se que todos os serviços executados até a situação encontrada em 11/02/2015, disposta no Relatório de Vistoria do Corpo de Bombeiros, foram realizados pela Autora, ou seja, a Requerente executou todos os serviços dispostos no Contrato ficando pendentes apenas o detalhado no referido relatório de vistoria do Corpo de Bombeiros.”.

Observa-se, assim, que o inadimplemento contratual se deu por conduta da própria empresa, que não realizou integralmente o objeto do contrato, qual seja a prestação de serviços e disponibilização de materiais para adequação de projeto aprovado junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo,
por meio
do processo nº 18377-001, o qual é parte integrante do contrato, inclusive.

Com efeito, o
Corpo de Bombeiros (fls. 208/210) apontou as seguintes pendências:

01- Sinalizar botoeira de alarme (protocolo);

02- No protocolo: instalar uma luminária de emergência;

03- Nos caixas: instalar detecção de incêndio;

04- HP1: substituir mangueiras tipo 1 por tipo 2 conforme projeto aprovado;

05- Protesto: realizar botoeira de alarme;

06- Secretaria: sinalizar botoeira de alarme;

07- HP2: substituir mangueiras tipo 1 por tipo 2, conforme projeto aprovado;

08- Instalar detectores conforme projeto aprovado;

09- Registro de imóveis: sinalizar botoeira de alarme;

10- Garagem: sinalizar botoeira de alarme;

11- Manutenir SHP: identificar o quadro da bomba;

12- Entregar toda documentação no ato da conferência.

Em resposta aos quesitos complementares formulados pela empresa e apresentados às fls. 569/570, acompanhado dos orçamentos de fls. 571/572, o perito assim respondeu:

[...]

2) Queira o Sr. Perito informar se o orçamento colacionado nesta oportunidade com a placa fotoluminescente tratada no item anterior sanariam os itens 1, 5, 6, 9 e 10? Caso não sane, o que seria necessário para sanar?

Resposta:
O referido orçamento sanaria esta pendência, caso houvesse a quantidade suficiente para todos os locais necessários, uma vez que neste documento está cotada apenas uma placa.

[...]

4) Queira o Sr. Perito informar se o orçamento colacionado nesta oportunidade com a placa fotoluminescente em questão sanaria o item 11? Caso não sane, o que seria necessário para sanar?

Resposta:
Sim, sanaria.

5) Queira o Sr. Perito informar se o material necessário para sanar os itens 2 e 3 do Relatório de Vistoria do Corpo de Bombeiros juntados às fls. 208/210 são contemplados pelo orçamento colacionado nesta oportunidade? Caso não sane, o que seria necessário para sanar?

Resposta:
Sim, os itens 2 e 3 do referido orçamento referem-se ao requisitado pelo Corpo de Bombeiros no relatório de fls. 208/210.

6) Queira o Sr. Perito informar se o material necessário para sanar os itens 4 e 7 do Relatório de Vistoria do Corpo de Bombeiros juntado às fls. 208/210 são contemplados pelo orçamento anexo onde constam os valores de cada uma das mangueiras a serem trocadas? Caso não sane, o que seria necessário para sanar?

Resposta:
Análogo à resposta do quesito 2 deste rol, o orçamento resolveria se houvesse quantidade suficiente de mangueiras. Contudo este documento prevê apenas uma mangueira do tipo 2, sendo que para sanar o requisitado nos itens 4 e 7 do relatório do CB são necessárias duas mangueiras do tipo 2.

7) Queira o Sr. Perito informar quantas mangueiras deveriam ser trocadas em cada sistema HP, bem como a quantidade total.

Resposta:
Conforme disposto na resposta anterior e no relatório do CB, deveriam ser substituídas duas mangueiras tipo 1 por duas mangueiras do tipo 2.

8) Queira o Sr. Perito informar, em análise das fotos e dos vídeos que foram colacionados pela Requerente, bem como do projeto aprovado, se para sanar o item 8 do Relatório de Vistoria do Corpo de Bombeiros juntado às fls. 208/210 seria suficiente instalar o detector constante no item 3 do Relatório de Vistoria do Corpo de Bombeiros? [...].

Resposta:
Sim, os itens 3 e 8 referem-se à instalação de detectores de incêndio.

Nesse passo, dos 11 itens de responsabilidade da empresa, apenas os de número 2, 3, 8 e 11 foram sanados, permanecendo pendentes os itens 4, 5, 6, 7, 9 e 10.

Quanto aos itens pendentes, conforme bem destacou o magistrado de primeiro grau, o Corpo de Bombeiros apontou que seria necessário o valor de R$ 1.457,20 (um mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos) para a devida correção. Além disso, o valor de R$ 61,51 referente ao pressostato reinstalado pela apelante também deverá ser abatido do montante total.

Quanto ao valor da mão de obra necessária para a realização das regularizações, o magistrado destacou que tal análise seria feita em sede de liquidação, tendo em vista que não ficou demonstrado nos autos que a importância de R$ 39.058,19 desembolsada pela apelante seria necessária para regularizar as pendências encontradas pelo Corpo de Bombeiros.

Assim, apesar de a apelante pretender a reforma da sentença para que seja abatido do valor devido a quantia de R$ 39.058,19, que teria despendido para a adequação e correção da obra, observa-se que o magistrado de primeiro grau, de forma prudente, passou tal análise para a fase de liquidação de sentença, a fim de averiguar qual teria sido a mão de obra necessária para a realização das regularizações necessárias.

Por fim, a apelante sustenta que
houve significativo inadimplemento contratual por parte da apelada, mediante o descumprimento das normas técnicas da ABNT e do Ministério do Trabalho.
No entanto, o laudo pericial e o Corpo de Bombeiros não encontraram as mencionadas irregularidades.

Por tais motivos, conheço e nego provimento ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já foram fixados em patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/02/2024.

Voto acompanhar o relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões